Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-96.2024.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-96.2024.8.14.0010

APELANTE: JOANA DARC MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer e pagar, ajuizada por servidora pública municipal, objetivando a incorporação da Gratificação de Incentivo pelo Exercício de Função (GIEF), no percentual de 25%, com fundamento no exercício contínuo da função de Coordenadora Pedagógica entre os anos de 2003 e 2012. Sentença de improcedência, sob fundamento de ausência de efetividade durante parte do período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública efetiva faz jus à incorporação proporcional da GIEF, conforme o tempo de exercício da função de Coordenadora Pedagógica, com base nas Leis Municipais nº 2.175/2008, nº 2.236/2011 e nº 2.269/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 2.175/2008 assegura a incorporação de 1/8 da GIEF por ano de exercício em função comissionada, limitada a 8/8.

4. A autora ingressou como servidora efetiva em 01/03/2006 e exerceu a função até 31/07/2012, totalizando 6 anos e 4 meses, o que autoriza a incorporação proporcional de 6/8 da gratificação, equivalente a 18,75% do vencimento base.

5. Demonstrado o exercício contínuo da função e a omissão da Administração quanto ao requerimento administrativo.

6. Ausente impugnação efetiva aos documentos juntados aos autos, não havendo prova de fato impeditivo ao direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença e reconhecer o direito à incorporação de 6/8 da GIEF, correspondente a 18,75% do vencimento base, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

1. É devida a incorporação proporcional da Gratificação de Incentivo pelo Exercício de Função (GIEF) ao servidor público efetivo que exerceu função de direção por período superior a quatro anos, na fração de 1/8 por ano de exercício, conforme previsão da legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.175/2008, art. 56, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, TEMA 810; STJ, TEMA 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Joana Darc Moraes de Oliveira
em face da sentença proferida
pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves,
nos autos da
A
ção de obrigação de fazer e pagar ajuizada em face do
Município de Breves
, por meio da qual foi julgado improcedente o pleito autoral relativo à incorporação de gratificação pelo exercício de função comissionada no magistério municipal.

Na origem, a autora, servidora pública municipal efetiva, no cargo de professora, sustentou ter exercido, entre os anos de 2003 e 2012, a função de Coordenadora Pedagógica, o que, nos termos da legislação municipal (Lei nº 2.175/2008, Lei nº 2.236/2011 e Lei nº 2.269/2012), lhe asseguraria o direito à incorporação da Gratificação de Incorporação pelo Exercício de Função (GIEF), no percentual de 25% sobre seu vencimento base, após o exercício contínuo da função por período igual ou superior a quatro anos.

O juízo a quo, ao analisar os autos, concluiu pela inexistência de direito à incorporação pleiteada, sob o fundamento de que a servidora, durante parte significativa do período alegado, não
era servidora efetiva
, e sim
servidora temporária,
o que inviabilizaria o reconhecimento da estabilidade financeira postulada.

Nas razões de apelação (ID 25151850), a recorrente insiste na tese de que exerceu ininterruptamente a função comissionada de Coordenadora Pedagógica por mais de nove anos, conforme demonstrado nas fichas financeiras e demais documentos anexados, requerendo o reconhecimento da incorporação da GIEF, no montante de 25% sobre o vencimento base, bem como o pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo formulado em 2013, totalizando R$ 103.576,58, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Ao final, a apelante pugna pela reforma da sentença para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Município de Breves ao pagamento das verbas pleiteadas e honorários advocatícios,
ou subsidiariamente, que seja reconhecido o tempo de gratificação quando a autora já era servidora efetiva.

Ausente
contrarrazões
.

É o relatório

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à possibilidade de incorporação proporcional da Gratificação de Incentivo pelo Exercício de Função (GIEF), instituída pela Lei Municipal nº 2.175/2008, à servidora efetiva que exerceu função técnica por tempo superior ao mínimo legal.

Nos termos do art. 56, III, da Lei Municipal nº 2.175/2008, a gratificação de função será incorporada à remuneração do
servidor efetivo na fração de 1/8 a cada 12 meses de exercício da função, até o limite de oito anos.

Vejamos:

Art. 56 –
Ao servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento técnico, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição.

I-
aludida retribuição será incorporada definitivamente na remuneração do servidor que contar com um prazo mínimo de 04 (quatro) anos consecutivos na função
de direção, chefia, ou assessoramento técnico, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial, imediatamente anteriores à promulgação da presente Lei.

II- Quando mais de 01 (um) cargo efetivo investido em função de direção, chefia, ou assessoramento técnico, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial, forem exercidos pelo servidor no prazo de 04 (quatro) anos consecutivos, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo o cargo exercido por maior tempo.

III- Fica denominada de GIEF (Gratificação de Incorporação pelo Exercício de Função) a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento técnico, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial de que trata o inciso II deste artigo, que gerará direito ao servidor efetivo na fração de 1/8 (um oitavo) da gratificação a cada 12 (doze) meses de efetivo exercício, até o limite de 08 (oito) anos.

§ 1º- Aos servidores que tiverem exercido função de direção, chefia ou assessoramento técnico, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial e que passaram em Concurso Público, permanecendo nessa condição após a efetividade, terá direito a computar o período anterior para efeito de Incorporação da GIEF.

LEI MUNICIPAL Nº 2.236 DE 2011

Art. 19 - Os trabalhadores em Educação perceberão as seguintes vantagens: VIII - Gratificação pelas funções de coordenação pedagógica e orientação educacional;

(...)

§9º - A gratificação prevista no inciso VIII desta Lei é fixada em 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento base; (Redação dada pela Lei no 2.269, de 29 de junho de 2012)

Como se nota, a lei garante ao servidor efetivo que foi investido em cargo de direção, chefia, assessoramento, no prazo mínimo de 04 (quatro) anos consecutivo, a incorporação da retribuição pelo exercício da função de direção.

Assim, a sentença está em parte correta quando afastou o direito da autora em contabilizar o prazo em que foi servidora temporária para fins de
recebimento da gratificação de incorporação pelo exercício de função (GIEF)

Contudo,
conforme comprovado pela ficha funcional (ID 107336835), a autora foi investida no cargo público efetivo em 01/03/2006, tendo exercido, sem interrupção, a função de Coordenadora Pedagógica até 31/07/2012, conforme declaração emitida pelo órgão municipal competente (ID 107336837) e ficha de lotação (ID 107336836), o que perfaz um período de 6 anos e 4 meses.

Considerando a norma legal que prevê o cômputo anual de 1/8 da gratificação, verifica-se que a autora faz jus a 6/8 avos da GIEF, correspondente ao percentual de 18,75% sobre o vencimento base.

Assim,
a
sentença de origem deve ser reformada, pois a autora atendeu aos requisitos legais para a percepção proporcional da gratificação de função, com fundamento no art. 56, III, da Lei Municipal nº 2.175/2008, e alterações posteriores constantes das Leis nº 2.236/2011 e nº 2.269/2012.

Ressalte-se que o requerimento administrativo foi tempestivamente protocolado, conforme comprova o documento ID 25151831, não havendo manifestação conclusiva da Administração, o que configura o descumprimento do dever de resposta.

Da mesma forma, não
há prova nos autos de que a autora tenha deixado de exercer a função de coordenadora durante o período analisado, tampouco há contestação específica quanto à veracidade dos documentos apresentados
. Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia de prova fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II do CPC).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente
o pedido, reconhecendo o direito de JOANA DARC MORAES DE OLIVEIRA à
incorporação de 6/8 (seis oitavos) da Gratificação de Incentivo pelo Exercício de Função (GIEF)
, correspondente ao percentual de
18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento)
do vencimento base, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Condeno o MUNICÍPIO DE BREVES ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, atualizadas na forma da legislação
aplicável,
observado o entendimento do julgado proferido pelo STF no TEMA 810 e a tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905
.

Ante a sucumbência recíproca, condeno a parte autor
a

ao pagamento de honorários de sucumbência e a metade das custas
e o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor da autora, em percentual a ser arbitrado
em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º
, II
do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/10/2025